Tribunal: STF
Processo: ARE 1360961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PROMOVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO POSTAL DO CONTRIBUINTE NO ENDEREÇO FORNECIDO AO IMPUGNAR A AUTUAÇÃO. VALIDADE. MULTA PUNITIVA. LIMITES. CONFISCO. 1. Havendo incorporação de uma sociedade por outra, com a devida notificação do Distrito Federal sobre a incorporação, a autuação posteriormente realizada deve ser promovida em nome da sociedade incorporadora. 2. Tendo sido a autoridade tributária notificada da incorporação da empresa autuada pela empresa autora após a autuação fiscal, não há nulidade do respectivo ato administrativo. 3. É válida a intimação/notificação postal da autoridade tributária enviada e recebida no endereço fornecido pelo contribuinte ao impugnar o auto de infração. 4. As multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% (Cem por cento) do valor do tributo têm natureza confiscatória. Precedentes do STF. 5. Recursos e remessa oficial conhecidos e não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, o auto de infração (ID 17459663), datado julho de 2014, indica como autuada a empresa ASA ALIMENTOS S/A. A autora afirmou que, havendo incorporado a empresa ASA ALIMENTOS S/A, assumiu suas obrigações por força de expressa previsão legal e contratual. Assim, sustentou que a autuação deveria ter efetivada em nome da incorporadora, o configuraria havido vicio formal insuperável. De fato, os documentos juntados com a inicial, especialmente sob os ID’s 17459678 a 17459680, comprovam que a empresa ASA ALIMENTOS S/A foi incorporada pela BONASA ALIMENTOS S/A em 2014, fato que não foi contestado pelo réu/apelado, tornando-se incontroverso. Ocorre, que os documentos constantes do ID 17459680 – Páginas 23/24, do ID 17459681 – páginas 61 e 62 e do ID 17459682 comprovam que os requerimentos de baixa de inscrição, que dão notícia da incorporação, somente foram apresentados ao ente réu em novembro de 2014. Veja-se, neste sentido, que o documento de ID 17459681 (páginas 55 a 59) evidencia que a própria empresa ASA ALIMENTOS S/A chegou a formular, em nome próprio, requerimento à Administração no mês de novembro de 2014, destacando que as inscrições estaduais ainda estavam sendo baixadas por motivos de incorporação. Assim, o que se percebe é que a data da situação cadastral destacada pela parte autora/apelante, constante do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (ID 17459664), por algum motivo não corresponde à data em que houve efetiva mudança da situação cadastral da empresa ASA ALIMENTOS S/A. Considerando as datas constantes nos já citados documentos acostados aos autos sob os ID’s 17459680, 17459681 e 17459682, conclui-se que a autuação realizada em nome de ASA ALIMENTOS S/A não se encontra eivada de nulidade. A autora/apelante alegou, outrossim, nulidade na intimação realizada por meio de publicação de edital, alegando que tal alternativa só deve ser adotada apenas quando esgotadas as demais possibilidades de intimação pessoal. Melhor sorte assiste a autora/recorrente. A Lei Distrital n. 4.567/2011, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal no âmbito do Distrito Federal, assim estabelece:



    (...)



    Do exame dos autos, verifica-se que o julgamento em primeira instância administrativa, da impugnação à autuação realizada pelo Distrito Federal, ocorreu em 11 de junho de 2018 (ID 17459663 – páginas 173 a 178). De acordo com o documento constante do ID n. 17459663, o DISTRITO FEDERAL promoveu a intimação da parte autora/apelante por e-mail e pelo Diário Oficial no dia 21 de junho de 2018 (páginas 182 a 185), vindo a realizar a sua intimação por aviso de recebimento apenas muitos dias depois (página 186). Claramente, o DISTRITO FEDERAL agiu observando o disposto no parágrafo 3º do artigo 11 da Lei Distrital n. 4.567/2011, que trata possibilidade de intimação direta por publicação no DODF, “aos atos e decisões dos órgãos julgadores de primeira e de segunda instâncias em processos sujeitos à jurisdição contenciosa”. Ocorre que o referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional por este egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade n. 2017.00.2.011085-3, consoante a ementa a seguir transcrita:



    (...)



    Assim, mostra-se impositivo o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela autora, com o reconhecimento da nulidade do auto de infração, para que seja renovada a intimação administrativa da autora, quanto à decisão de primeira instância exarada no processo administrativo, observando-se o disposto no §1º do artigo 11 da Lei Distrital n. 4.567/2011, com a consequente reabertura do prazo para a interposição de recurso ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Por conseguinte, deve ser declarada a nulidade da respectiva Certidão de Dívida Ativa, por violação do devido processo legal em sua constituição. 



    (...)



    No entanto, a despeito de ter sido reconhecida a nulidade do auto de infração, não foi declarada a inexistência do débito fiscal, mas apenas determinada a adoção dos procedimentos legais para a sua cobrança.



    (...)



    Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA AUTORA, para reformar a r. sentença, declarar a nulidade do ato de intimação da autora, promovida por publicação no DODF n. 117, quintafeira, 21 de junho de 2018, referente ao julgamento da impugnação ofertada nos autos do Processo Administrativo n. 0125/001139/2014, bem como para determinar que a intimação seja renovada, observando-se o disposto no §1º do artigo 11 da Lei Distrital 4.567/2011, com a consequente reabertura do prazo para a interposição de recurso ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/9/11)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente